Tribunal: TJES
Processo: 5000767-90.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-90.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.
RECORRIDO: NADJA CAMILA SILVA SALAZAR DE JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Relata a autora que adquiriu um bebedouro da marca do 1º requerido pelo valor de R$ 205,99 e que passados 08 meses da compra do produto, este apresentou defeito. Relata ainda que entrou em contato com o 1º réu e este informou o 2º requerido como autorizada para conserto do produto. Narra que o bebedouro foi deixado para reparo e obteve o prazo de 30 dias para conserto do produto, o que não foi feito até a presente data. Pede a restituição da quantia paga, além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora. CONDENOU a empresa 1ª requerida, a restituir à autora a quantia paga no valor de R$ 205,99 (Duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos) com correção monetária do desembolso e juros da citação. CONDENOU os requeridos solidariamente a pagarem à autora, a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a recorrida comprova que adquiriu o produto da marca do recorrente e que o produto apresentou defeito, sendo fato incontroverso. Devem ser rejeitados os argumentos do recorrente, uma vez que a questão até hoje não foi resolvida pela autorizada. Deveria a recorrente, após o contato da recorrida, ter providenciado a troca ou o conserto. Dessa forma, entendo que encontra-se demonstrado que o produto foi adquirido com vício, o que nos leva à observância do art 18.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)